Tribunal: TJMT
Processo: 1001532-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001532-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Caução, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), M. G. D. C. - CPF: 103.951.241-07 (AGRAVANTE), J. P. G. D. C. - CPF: 092.088.301-01 (AGRAVANTE), JULIANA FERREIRA GARCIA - CPF: 734.315.751-53 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA - CPF: 731.920.901-20 (AGRAVANTE), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (AGRAVADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (AGRAVADO), PRISCILA RODRIGUES MARIANO - CPF: 075.885.486-22 (ADVOGADO), FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO - PENA DE MULTA - ROMPIMENTO UNILATERAL POSTERIOR - DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DA MULTA - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001532-38.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: BRUNO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA E OUTROS.

AGRAVADO:
ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENFÍCIOS SÃO PAULO LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA E OUTROS.
, em face da decisão proferida pela 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1013995-20.2024.8.11.0041, proferida nos seguintes termos
“Inobstante a alegação da autora (id. 176063566), acerca do descumprimento da liminar pela parte requerida, a decisão liminar concedida, id. 157121419, foi no sentido de “[...] determinar que a requerida se abstenha de suspender/cancelar o contrato de seguro saúde pactuado com as autoras, e caso tenha cancelado que o restabeleça nas mesmas condições (...)”.

Dessa forma, considerando a manifestação da parte autora (id. 179003863), admitindo ter realizado a portabilidade e o cancelamento do contrato com a Unimed Norte Minas, não há que se cogitar a aplicação de multa por descumprimento da liminar, uma vez que houve a perda do objeto em relação à medida liminar. Além disso, destaca-se que as astreintes possuem caráter coercitivo e sancionatório, não sendo de natureza indenizatória..”.

Inconformados, os Agravantes aduzem, em síntese, a necessidade de aplicação da multa, porquanto houve descumprimento da liminar concedida, enquanto vigente o contrato entre as partes.

Afirmam que
“não aplicar a multa por descumprimento da liminar resulta em frustração do próprio objetivo das astreintes, uma vez que sua finalidade é não só garantir o cumprimento da decisão, mas também compensar eventuais danos. Se a multa não for aplicada, a parte contrária não terá nenhum incentivo real para cumprir a ordem judicial, o que prejudica a efetividade das tutelas provisórias e a própria administração da justiça.”.

Asseveram
“Dessa forma, entende-se que a decisão deve ser reformada, determinando que a agravada, Unimed Norte Minas, seja condenada ao pagamento da multa diária pelo descumprimento da liminar anteriormente concedida. Isso deve ocorrer independentemente da perda superveniente do objeto, pois o prejuízo causado pela ineficácia da liminar já se concretizou no momento em que a determinação judicial foi descumprida.”.

Ao final, requerem
“Que seja concedida a TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, para determinar que a Agravada UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA (UNIMED NORTE MINAS) seja condenada ao pagamento de multa diária pelo descumprimento da liminar anteriormente concedida no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), referente ao descumprimento da referida liminar comprovada desde a data da negativa de realização da cirurgia da agravante Juliana Garcia, ocorrida em 13/11/2024, até o cancelamento do plano de saúde em 29/11/2024, montante a ser pago pela Agravada a título de astreintes.”.
No mérito, pelo provimento.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público absteve-se de manifestar por desinteresse na demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de aplicação de multa por descumprimento da ordem judicial.

Com efeito, a despeito do esforço argumentativo dos Agravantes, observa-se que o indeferimento singular se deu pelo
Rompimento Contratual entre as partes, requerido pelos Agravantes
.

Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral imotivada de contrato coletivo de saúde desde que tenha ocorrido a notificação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de não ser possível a interrupção do tratamento médico. Desse modo, no tema repetitivo 1082, fixou a seguinte tese:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. DOENÇA GRAVE. COBERTURA DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado de origem que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela postulada para o fim de determinar a reinclusão da autora no plano de saúde da ré até a efetiva conclusão do tratamento médico da autora decorrente da cirurgia realizada referida na exordial, no prazo de 48 horas, nos mesmos moldes de condições (coberturas) que possuía antes da rescisão mediante a respectiva emissão de boleto bancário, nos moldes requeridos na exordial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (...), limitada em R$ 100.000,00 (...).No caso dos autos, possibilitar que a demandada suspenda o plano de saúde, coloca a autora em situação extremamente desvantajosa, podendo comprometer o tratamento necessário a sua sobrevivência, porquanto está em tratamento para neoplasia maligna de mama, CID 50.9, conforme laudos médicos acostados no Evento 1, OUT25, 26 e 27.O egrégio STJ consolidou o entendimento de que é possível a rescisão do contrato coletivo de saúde por parte da operadora, ainda que imotivada, desde que tenha ocorrido a notificação prévia do segurado, ressalvada a situação de usuários que, comprovadamente, estejam submetidos a tratamento médico de doença grave, como é o caso dos autos. Assim, deve incidir o disposto no art. 51, IV, § 1°, II, e XV, do CDC, pois, a segurada está em tratamento médico para moléstia grave, mostrando-se abusiva a rescisão contratual unilateral, por parte da agravante, devendo ser restabelecido o plano de saúde, nos termos da decisão recorrida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO (Agravo de Instrumento, No 51435002920238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 31-08-2023)”

In casu
, embora determinada o restabelecimento do Plano Judicialmente, a decisão de PORTABILIDADE e rompimento contratual partiu dos Agravantes
“Em face de tais circunstâncias, na data de 29/11/2024 a autora, já exausta com a ineficácia do plano de saúde em garantir o atendimento digno e adequado, mesmo com liminar concedida, decidiu procurar uma alternativa viável e segura para a sua família. Assim, entrou em contato com a Unimed Cuiabá, que ofereceu a possibilidade de realizar a portabilidade de seu plano de saúde, levando à decisão de cancelar o contrato com a Unimed Norte Minas. Com a portabilidade do plano para a Unimed Cuiabá e o devido cancelamento do plano com a Unimed Norte Minas, restou configurada a perda do objeto em relação ao pedido liminar de restabelecimento do plano, mas não quanto ao pedido de reparação por danos morais bem como a aplicação da multa pelo descumprimento da ordem judicial pelo período em que deveria ter sido cumprida, que persistiu devido à conduta abusiva e negligente da requerida.”.

E, em assim sendo, não aplicável o entendimento supra

citado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025